Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE INSCRITA NO CONCURSO DA SEEDF NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES, NOS TERMOS DO EDITAL N. 31/2022. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS DO ART. 2o DA LEI N. 6.741/2020. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/09, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
3. A tese levantada pela Impetrante implica a necessidade de dilação probatória para verificação da efetivação ou não do envio dos documentos exigidos no edital, exigindo-se o meio processual adequado para o exame aprofundado, nas vias ordinárias.
4. Inviável reconhecer que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.